Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração foram apresentados pelo autor, que aponta omissão no Acórdão sob o argumento de que não houve pronunciamento acerca da aplicação dos efeitos da revelia. Sustenta, ainda, não ter sido tratada de forma adequada a questão da fraude bancária.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Não se vislumbra omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente a fundamentação adotada por esta Turma Recursal para o deslinde da controvérsia, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os pontos que foram trazidos à tona, especificamente a revelia e a responsabilidade do banco em relação à fraude, foram abrangentemente debatidos, especialmente nos itens 3, 3.1 e 10.5.
6. Os argumentos trazidos pela embargante não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado em seu mérito. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.